Tribunal: STF
Processo: ARE 1484863
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA QUILOMBOLA. PRAZO PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO APRESENTE CRONOGRAMA DEFINITIVO CONTEMPLANDO TODAS AS ETAPAS DE ESTUDOS NECESSÁRIOS. NOTÍCIAS DE ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA. OCUPAÇÕES IRREGULARES. 1. Nota-se do processo administrativo que, apesar do tempo já decorrido desde sua abertura, está em trâmite regular (atualmente em fase de elaboração RTID - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação) não sendo possível visualizar qualquer irregularidade em seu processamento que autorize determinação judicial para que seja realizado de maneira mais adequada. 2. Ademais, ainda que a demarcação das terras indígenas seja um fator essencial para a sobrevivência física e cultural da comunidade quilombola, as situações complexas encontradas (existência de áreas rurais com potencial de uso, áreas de alto valor histórico-cultura para comunidade como centro comunitário, igreja, Parque Estadual, aeroporto e extenso aglomerado urbano -INF2, ev. 18), são fatores a serem inevitavelmente ponderados. 3. Não reconhecida a flagrante irregularidade no processo administrativo, ou até mesmo a inércia do INCRA, não sendo razoável o Judiciário intervir sobremodo no cronograma elaborado dentro das possibilidades financeiras e funcionais da parte ré, a fim de fixar-lhe prazo para que finalize um processo administrativo de natureza complexa. 4. Desarrazoada a interferência do Poder Judiciário nos atos da Administração para o fim de impor a prevalência de determinado pleito, máxime quando é impossível contrapor-se a necessidade/viabilidade da demanda administrativa em face de todas as demais.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição da República e art. 68 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo:



    No que concerne à repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB, e regulamentada no art. 1.035 do CPC, observa-se que, no presente caso, encontra-se preenchido o mencionado requisito, tendo em vista o relevante interesse jurídico e social que envolve a questão da intervenção ministerial indispensável em processos em que os direitos das comunidades quilombolas estão postos em juízo. Portanto, presente a repercussão geral necessária para a admissão deste recurso.



    A leitura dos fundamentos supra evidencia a ausência de demonstração, no recurso extraordinário, da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente